Tribunal: TJDFT
Processo: 0734715-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734715-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR RAMON ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: 4 BOSS GESTAO E COMERCIO DE VEICULOS S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IGOR RAMON ALVES DO NASCIMENTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual com devolução de valores c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela (processo n.o 0707166-33.2024.8.07.0001), entendeu pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, contudo, deixou de inverter o ônus da prova uma vez que não verificou a hipossuficiência do autor na demonstração de seu direito. Por fim, antes de sanear o feito, intimou as partes para que se manifestem em provas. A decisão interlocutória se encontra no ID: Num. 200782072 e a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração no ID: Num. 205378268. O Agravante sustenta que contratou junto a primeira Agravada os serviços de compra do veículo e de despachante do veículo. Destaca que “não foi possível realizar a transferência do veículo no Distrito Federal e que a ré/agravada, 4Boss, era responsável contratualmente por realizar tal transferência, tendo acesso ao motivo pelo qual não ocorreu”. Alega que “é controvertido a existência de um vício no veículo (motivação da impossibilidade da transferência do veículo pela ré/agravada à parte autora/agravante) e que não ocorreu o saneamento do feito e a delimitação das questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória”. Ressalta que “somente é possível especificar as provas que pretende produzir após a delimitação das questões controvertidas pelo Juiz, em cooperação comas partes, na fase de saneamento e organização do processo, o que não ocorreu no presente caso, viabilizando-se, então, que, de acordo com os fatos controvertidos sobre os quais deve incidir a produção probatória, as partes indiquem as provas que pretendem produzir, proferindo-se, após, decisão sobre sua admissão ou não (artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil). Aduz que “esgotada a produção de provas, se o Magistrado verificar a necessidade de esclarecimentos de questões, pode até mesmo determinar, de ofício, a realização da prova necessária à formação completa de seu convencimento”. Afirma que os documentos de ID: Num. 188023535 dos autos de origem foram os únicos disponibilizados pela Agravada ao Agravante para justificar a demora na transferência do veículo. Por sua vez, o documento de ID: Num. 188023535 dos autos de origem, juntado pelo Recorrente, comprova que o veículo foi reprovado em inspeção do Denatran, realizada ainda em 29/09/2022, devido a diversas irregularidades no veículo vendido pela Agravada. Destaca que é impossível comprovar vício que gerou o impedimento na transferência do veículo para o seu nome junto aos órgãos do DETRAN-DF, DETRAN-SP, IMETRO-DF e IMETRO-SP, pois todo o processo foi realizado pela Agravada, que não apresentou os motivos para a negativa de transferência em tais órgãos, muito menos informou ao Recorrente as condições exatas do veículo. Destaca que o automóvel se encontra na posse da Agravada desde novembro de 2023 e somente ela tem conhecimento quanto às possíveis causas de negativa dos órgãos públicos; bem como dos vícios presentes no veículo. Diante disso, afirma, em suma, que (a) restam configurados os requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC para que haja inversão do ônus probatório; (b) o veículo adquirido apresentava problemas que teriam sido omitidos pela parte Agravada e; (c) não foi possível a transferência do veículo em virtude de reprovações na vistoria pelos órgãos competentes, razões que só a agravada tem conhecimento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão até o julgamento do recurso. Pretende, preliminarmente, seja conhecida de ofício a preliminar de error in procedendo para determinar que o Juízo a quo realize o saneamento do feito e faça a delimitação das questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória do Agravante, evitando assim o cerceamento de defesa. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para determinar o aclaramento dos pontos controvertidos e da atividade probatória, seja pela inversão do ônus da prova pelo CDC ou pela distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil. Preparo regular (ID: Num. 63086804 e 63086806). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso, vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, além da regra geral de distribuição fixa do ônus da prova, tanto o Código de Processo Civil como a legislação extravagante, em especial o Código de Defesa do Consumidor, arrolam hipóteses excepcionais de inversão legal da regra geral de distribuição do ônus da prova, consagrando, assim, a distribuição dinâmica do ônus da prova. Na hipótese, definida a existência de relação de consumo, é imperioso analisar a alegada hipossuficiência do autor/agravante, que possa justificar a incidência do disposto no art. 6o, inc. VIII, do CDC, determinando, se for o caso, a inversão do ônus da prova. Vale registrar que a hipossuficiência tratada se caracteriza, não pelo poder econômico da parte recorrente, mas sim pelo nível de informação de que dispõe e da possibilidade de defender adequadamente seus interesses. Nesse passo, ao que tudo indica, a matéria em discussão coloca o recorrente em condição de hipossuficiência técnica/jurídica, haja vista a dificuldade do consumidor em produzir prova em relação aos serviços prestados pela parte Agravada. A verossimilhança se extrai de elementos constantes dos próprios autos, que trazem indícios de que a narrativa do Agravante pode ser verdadeira. Logo, há probabilidade do direito. Ademais, a determinação de especificação de provas, sem a análise do pedido de inversão do ônus da prova, expõe o Agravante ao risco de ter as provas analisadas sem a observância da relação de consumo existente, um dos fundamentos principais de seu pleito. Registre-se, por fim, que a determinação de especificação das provas antes do saneamento do processo, além comprometer a segurança jurídica das partes, que não têm resolvidas de pronto as questões processuais pendentes, desvirtua a distribuição do ônus da prova, pois, desconhecendo como "o juiz enxerga o caso isto é, de quais pontos ele considera dignos de prova", nas palavras de Arruda Alvim, não sabem as partes se será necessário produzir provas, quais provas devem produzir. Ou seja, a especificação das provas, antes do saneamento do processo, compromete a adequada atividade probatória, já que as partes desconhecem as provas que o Juiz reputa necessárias para o deslinde da lide, a partir da definição dos pontos controvertidos, o que pode acarretar cerceamento de defesa. Diante desse contexto, e em sede de análise perfunctória, afigura-se presente a probabilidade do direito, na medida em que as afirmações do Autor são verossímeis; bem como presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do feito poderá gerar prejuízo processual ao recorrente. Entretanto, eventual inversão do ônus probatório deverá ocorrer somente após a formação do contraditório no presente recurso, devendo ser analisada no julgamento do mérito deste agravo de instrumento pelo Colegiado da 7a turma Cível do E. TJDFT. Nesse cenário, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada é medida suficiente para impedir prejuízo de ordem processual e material para ambas as partes. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando a suspensão do feito de origem, até julgamento colegiado do presente recurso ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador